Tribunal: TJMT
Processo: 1010489-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado, pelos Dr IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ e JOSE ORTIZ GONSALEZ em favor de VANDERSON HURTADO GONCALVES contra ato tido por ilegal emanado do juízo DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ.
De pronto, verifica-se que os autos foram distribuídos equivocadamente à Turma de Câmaras Reunidas em desacordo com o previsto no art. artigo 22, II, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Todavia verifiquei a inexistência de prevenção pela, que o sistema de gerenciamento processual Proteus localizou o Recurso de Apelação Criminal sob n° 69805/2011, referente a mesma lide, sobre os mesmos fatos, tendo sido analisado e decidido pela minha relatoria, em face disso estou vinculado por prevenção, em consequência por força de regra interna é minha competência como relator para os recursos e incidentes ulteriores, nos termos do que estabelecem os art. 80, § 1o, do RITJMT, e 80 do CPP.
Assim, determino a redistribuição de acordo com a norma regimental.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira, da Silva